Tribunal: TJDFT
Processo: 0735713-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0735713-52.2025.8.07.0000 PACIENTE: MICHELL COSTA DE ABREU IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR em favor de MICHELL COSTA DE ABREU, alegando constrangimento ilegal na execução da pena a ele imposta, nos autos da ação penal n. 0717142-69.2021.8.07.0001. Em suas razões, o impetrante explica que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos termos da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. No entanto, o acórdão que julgou a apelação por ele interposta fixou a pena em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 520 (quinhentos e vinte) dias multa, afastando os maus antecedentes. Mesmo assim, a guia de execução penal manteve a pena original, de 6 (seis) anos e 3 (três) meses, gerando uma “discrepância” entre o título executivo judicial e o documento de execução da pena. Entende assim que há erro material passível de correção imediata, tendo em vista que a pena em execução é superior àquela reconhecida pelo órgão colegiado. Defende o cabimento do habeas corpus porque a pena em execução não corresponde ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado, de modo que o paciente sofre evidente constrangimento ilegal, “uma vez que poderá ter contra si mandado de prisão expedido para o cumprimento de pena mais gravosa do que a legalmente fixada.” Afirma que o voto condutor do acórdão fixou expressamente a pena de 5 (cinco) anos de reclusão ao paciente, de modo que, como foi acompanhado pelos outros membros da Turma, constitui fundamentação vinculante da decisão. Assim, a manutenção da pena anterior, fixada na sentença, viola a autoridade da decisão judicial, o princípio da legalidade e o da individualização da pena. Afirma que o erro material afeta diretamente o regime inicial de cumprimento de pena, o prazo para progressão de regime, a possibilidade de livramento condicional, a prescrição da pretensão executória e a legalidade do mandado de prisão. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, especialmente diante da iminência de expedição do mandado de prisão com base em guia incorreta, a Defesa requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para i) suspender os efeitos do trânsito em julgado quanto à execução da pena; ii) impedir a expedição do mandado de prisão; e iii) garantir o recolhimento em regime compatível com a pena efetiva (semiaberto). No mérito, pugna pelo reconhecimento do erro material e retificação da pena, com adequação do regime de cumprimento e correção da guia de execução. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, no qual se alega constrangimento ilegal na execução da pena, mantida nos termos da sentença, em desacordo com o que teria sido decidido por esta Turma, em sede de apelação criminal. Para tanto, a Defesa sustenta a existência de erro material no acórdão, de minha Relatoria, proferido por esta colenda Turma, nos autos da ação penal n. 0717142-69.2021.8.07.0001. De início, registro que a presente impetração foi distribuída a esta Relatoria por prevenção, conforme certidão de id 75502759, não havendo, a princípio, motivo para declínio da competência. Isso porque a controvérsia central diz respeito a suposto erro material no acórdão, questão que pode ser examinada e, se for o caso, corrigida de ofício pelo próprio Relator. De outro lado, não se constatando o alegado erro material, as teses defensivas se convertem, em verdade, em inconformismo com o resultado do julgamento, ou seja, quanto ao mérito da ação penal, que já foi definitivamente julgada, com trânsito em julgado datado de 23/04/2025, conforme guia de execução (n. 04078453020258070015 - SEEU). Em outras palavras, essa Relatoria manifesta-se nestes autos porque a questão trazida à análise remete a alegado erro material no acórdão que já transitou em julgado. Contudo, ao examinar a ação penal n. 0717142-69.2021.8.07.0001, e o acórdão n. 1958475, de id 68246457, verifica-se que não há qualquer erro material no que diz respeito à pena imposta ao ora paciente, que foi mantida nos exatos termos da sentença condenatória, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa. Colhe-se daqueles autos que quatro réus recorreram da sentença condenatória: Pedro de Souza Teixeira, Vinícius Andrade Luz, Carlos Antônio Pereira de Souza e MICHELL COSTA DE ABREU, ora paciente. Conforme consta no dispositivo do acórdão, apenas o recurso de Carlos Antônio Pereira de Souza foi parcialmente provido, para, mantendo a condenação a ele imposta, redimensionar a pena para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. O recurso do paciente, MICHELL COSTA DE ABREU, não foi provido, tendo o colegiado, à unanimidade, mantido a sentença condenatória em seus exatos termos, inclusive quanto à pena que lhe foi imposta, de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa. Confira-se trecho do acórdão quanto à individualização da pena imposta ao ora paciente, bem como o dispositivo do julgado, sem grifos no original: MICHELL COSTA DE ABREU Não merece qualquer reparo a dosimetria realizada na r. sentença, a qual sequer foi objeto de insurgência recursal, devendo ser mantida a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 600 (seiscentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salario-minimo vigente a época dos fatos, devidamente corrigido. Inviável o acolhimento do pedido de cumprimento de pena em regime mais brando (semiaberto), considerando o quantum de pena aplicado e a presença de circunstância judicial desfavorável. Nesse sentido, volto a citar jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ANOTAÇÃO POR ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante usufruto de liberdade provisória, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado, é cabível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável, pois evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta. 2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a concessão da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 3. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 4. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu com circunstância judicial desfavorável, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1897561, 07002837020248070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques não constantes do original] (...) DISPOSITIVO Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso do réu PEDRO DE SOUZA TEIXEIRA e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO; conheço do recurso do réu CARLOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a condenação, redimensionar a pena para 5 (cinco) anos 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, calculados à razão do mínimo legal; conheço dos recursos dos réus VINICIUS e MICHELL e NEGO-LHES PROVIMENTO. É como voto. É evidente, da simples leitura do julgado, que a pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses a que a impetração se refere foi imposta ao réu Carlos Antônio, que teve o recurso provido, e não ao paciente MICHELL, cujo recurso, como já registrado, não foi provido. Não há, portanto, qualquer erro material no acórdão, de modo que, de pronto, se afasta a tese defensiva de que o paciente sofre constrangimento ilegal na execução de sua pena, porque a guia de execução reflete exatamente o que foi decidido pelo colegiado. Em assim sendo, se não há erro material a ser sanado, o habeas corpus, na verdade, reflete simples inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento. Nesse contexto, o habeas corpus não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, embora os Tribunais venham ampliando as hipóteses de cabimento do habeas corpus para repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situações teratológicas passíveis de revisão judicial, a jurisprudência pátria não admite o uso do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio. A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Portanto, se não há erro material, se não há ilegalidade ou teratologia no julgado, não há como se proceder à nova análise de questões já decididas pelo Colegiado competente, como pretende a Defesa. A matéria trazida na presente impetração deveria ser discutida em recuso ou ação própria, não podendo o impetrante se valer do habeas corpus com a finalidade de rever julgado que, como já mencionado, transitou em julgado. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator